Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725595-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO JOAQUIM DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO QUE FOI FIXADO NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal da lei que fixou a TR como índice de correção, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. 1.1. “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 2. Assim, no caso dos autos, o cálculo do valor devido deve observar o índice fixado pelo Tribunal em sede de apelação porque foi em tais termos que se deu o trânsito em julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 322, §1o, e 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Pede, assim, seja determina a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido. Isso porque a tese recursal sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. II - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028